Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0701536-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANA GROBA MENDES BARRETO AGRAVADO: RUTH MIURA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JULIANA GROBA MENDES BARRETO do acórdão ID 46827081, que proveu o agravo de instrumento interposto por RUTH MIURA DE OLIVEIRA. Alega a agravante, em síntese, que houve nulidade na citação, porquanto nunca residiu no Estado do Rio de Janeiro. Pede o provimento do recurso, com reforma do acórdão (ID 47755206). A agravada contrarrazoa, arguindo preliminar de não conhecimento (ID 48627302). Na petição ID 51533157, RUTH MIURA DE OLIVEIRA informa que o feito de origem foi extinto com resolução de mérito, em virtude de transação judicialmente homologada. É o relatório. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Analisando os termos do acordo (ID de origem 168102921, que acompanha em anexo esta decisão), verifico que constou cláusula pela qual as partes renunciavam aos “prazos e recursos eventualmente pendentes de julgamento”. Assim, com fundamento no artigo 932, I e III, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Retire-se o feito de pauta. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator